Tribunal: TJDFT
Processo: 0003229-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Lesões corporais de natureza leve e grave, injúria e ameaça. Provas. Condenação. Desclassificação. Laudo pericial.
1 - Se os depoimentos das vítimas, harmônicos e coerentes - corroborados por testemunha que presenciou os fatos - não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física das vítimas por meio de golpes com capacete, injuriou a primeira vítima, chamando-a de “caloteira”, e a ameaçou de morte caso não pagasse dívida, é de se manter a condenação.
2 – Se a lesão causada na vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, não se desclassifica a lesão corporal de natureza grave para a modalidade simples.
3 – Apelação não provida.